Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1005217-63.2019.811.0000 - PJE
Recorrente: JOSE MORELI e LEDIONETE APARECIDA VILLA
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSE MORELI e LEDIONETE APARECIDA VILLA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 34483025):
“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS TERCEIROS E COOBRIGADOS EM GERAL. ENTENDIMENTO DO RESP. 1700487/MT E DO RESP. 1.532.943/MT NÃO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS AGRAVANTES DE QUE A SUPRESSÃO SE DEU EM UMA MESMA CLASSE DE CREDORES. DISTINGUISHING. HIPÓTESE EM QUE É IMPOSSIVEL A LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA. UTILIZAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP. 13333349/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 885. SÚMULA 581 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
2. “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)
3. No caso dos autos o banco Agravado não aprovou a supressão das garantias, o que foi consignado na decisão que homologou o plano de recuperação judicial que tornou sem efeito a previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação ao Banco do Brasil S.A. por tê-la rejeitado expressamente.
4. Ocorre distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à “ratio decidendi” (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. (Didier Jr., Fredie, BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2, Salvador: Juspodivm)
5. Na hipótese dos autos, aplicou-se a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado nos recursos especiais no 1.700.487/MT e 1.532.943/MT, pois os fundamentos fáticos ali destacados não estão presentes no caso concreto. Assim, a tese a ser aplicada é a consolidada no REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória, consignou que as garantias prestadas por terceiro devem ser mantidas.
6. Recurso desprovido. (TJMT – Agravo Instrumento no 1005217-63.2019.811.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 57219957.
Alegam violação aos artigos 49, §1o e §2o, 61, §2o, 59 e 58§2o da Lei 11.101/05, ao argumento que “deve ser respeitado a vontade da Assembleia geral de credores, que aprovou plano com previsão expressa de supressão de garantias, assim como não prosseguimento de execuções contra coobrigados, devendo ser reformado o entendimento do r. Acórdão, para que seja extinta a presente execução, em virtude da vontade da Assembleia Geral de Credores ser soberana a vontade do credor, ora Recorrido. ”.
Recurso tempestivo (ID. 60251980).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 64168494).
É o relatório. Decido.
Recolhimento da multa aplicada nos Embargos Declaratórios.
Conforme certidão (ID. 60263960), a parte não realizou o recolhimento da multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza protelatória dos Embargos de Declaração.
Ocorre que, não se tratando de reiteração de Embargos de Declaração, não se inclui na regra do artigo 1.026, §3o do CPC.
Desse modo, inadmissível a cobrança do recolhimento da multa aplicada nos Embargos Aclaratórios.
Adiante vale ressalvar, que esta Vice-presidência elegeu, com fundamento no artigo 1.036, §1o, do CPC, como representativos da controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento n. 1000785-35.2018.8.11.0000 (id 7871556), 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523) e 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063).
Inicialmente, saliente-se que em consulta ao sítio do STJ, constatou-se o cancelamento da afetação dos recursos eleitos por esta Vice-presidência como representativos da controvérsia, o que gerou a extinção da Controvérsia n. 131/STJ, razão pela qual se passa ao juízo de admissibilidade deste Recurso Especial.
Da sistemática de precedentes qualificados
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque, a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à aprovação do plano de recuperação enseja a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal, empresa SIGMA AGROPECUARIA LTDA, regularmente aprovado e homologado, foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores.
Com efeito, no julgamento do Recurso Especial n. 1700487/MT do Ministro Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019, decidiu-se que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir do referido julgado, posterior ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ a fim de deliberar sobre eventual distinção do Tema 885.
Assim, conclui-se não ser o caso de se aplicar o referido tema, ante a aparente distinção da tese, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Especial interposto contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Privado que manteve a decisão recorrida para determinar o prosseguimento das ações movidas contra os coobrigados e avalistas da empresa em recuperação judicial.
Nesse ponto, a Câmara julgadora concluiu que:
“O Recurso de Agravo de Instrumento em questão restou assim ementado:
“EMENTA :
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS TERCEIROS E COOBRIGADOS EM GERAL. TESE FIRMADA NO RESP. 13333349/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 885. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)
2. No caso dos autos o banco Agravado não aprovou a a supressão das garantias, o que foi consignado na decisão que homologou o plano de recuperação judicial que tornou sem efeito a previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação ao Banco do Brasil S.A. por tê-la rejeitado expressamente.
3. Recurso desprovido por decisão monocrática. ” (Recurso de Agravo de Instrumento no 1005217-63.2019.8.11.0000)
Os Agravantes argumentam que que não deve ser aplicado o entendimento previsto no Resp no 1333349/SP, e na súmula 581 do STJ “que “cegamente” determina que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados e garantes, conforme expõe o art. 49, § 1o, 52, inciso III, e 59, caput, da lei no 11.101/2005, sem antes uma análise profunda dos institutos jurídicos e entendimentos a respeito da Recuperação Judicial. ” (Id. 30377476, pág. 3, Destaquei).
Todavia, não há nos autos elementos que afastem a aplicação do Resp no 1333349/SP e nem a súmula 581 do STJ.
No caso dos autos, restou comprovado que o banco Agravado não aceitou a supressão das garantias: portanto, consoante já apontado na decisão agravada, não é possível extinguir a execução em face dos coobrigados, ora Agravantes.
No tocante ao Resp. n° 1.532.943/MT, conforme destacado na decisão agravada, não se trata de decisão tomada em sede de recurso repetitivo: portanto, não afasta o entendimento do Resp no 1.333.349/SP; este sim, de observância obrigatória.
Como se não bastasse, os Agravantes não comprovaram que há similitude fática entre o decidido no Resp no 1.532.943/MT e a tratada neste recurso, pois naquele a discussão quanto à supressão das garantias decorre do fato de que em uma mesma classe de credores houve os que anuíram com a supressão e os que não anuíram, isto é, o que se discutia era se a supressão das garantias seria estendida aos demais credores de uma mesma classe.
Por sua vez, neste recurso não restou demonstrado que a discussão sobre a supressão das garantias decorre de inexistência de entendimento dissonante quanto à matéria, em uma mesma classe de credores.
Pelo mesmo motivo não há falar na aplicação do Resp no 1.700.487, pois da mesma forma que o Resp 1.532.943/MT, trata de questão de supressão de garantias em uma mesma classe de credores, na qual não houve concordância de todos os credores.
Aliás, tal questão foi apontada no voto condutor do Resp 1.700.487/MT: “[...] Cinge-se a controvérsia a definir: (i) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial [...]; ”. ”
Pois bem, consoante já asseverado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em 23/09/2014, por meio da sistemática de precedentes qualificados, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. (REsp 1.333.349/SP - Tema 885)
Impende consignar que, no julgamento do referido paradigma (Tema 885) levou-se em consideração os seguintes critérios para se chegar à conclusão da tese acima escrita: I) Deferimento do processamento da recuperação judicial - arts. 6o, caput, e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005; e II) Aprovação do plano de recuperação judicial e a novação dele resultante - art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 e art. 365 do Código Civil.
Com efeito, no voto proferido pelo relator, consignou-se que no deferimento do processamento da recuperação judicial “não há falar em suspensão da execução direcionada a codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não, uma vez não se tratar de sócio solidário”. (REsp 1.333.349/SP, p. 6 do voto condutor)
Quanto à aprovação do plano de recuperação judicial, pontuou-se que “(...) muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a decisão judicial”. [g.n.] (REsp 1.333.349/SP, p. 9 do voto condutor)
Diante desse quadro, a Segunda Seção rematou, in verbis:
“Ambas as Turmas de Direito Privado têm entendimento uniforme acerca do tema, seja na primeira fase da recuperação - processamento -, seja na segunda - concessão da recuperação depois de aprovado o plano.
Nos dois casos, entende-se ser descabida a suspensão das ações, em razão do processamento da recuperação, ou extinção, por força da alegada novação operada pelo plano (...)”. [g.n] (REsp 1.333.349/SP, p. 9 do voto condutor)
Em igual sentido, em 19/09/2016, foi publicada a Súmula 581 daquela Corte, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Denota-se, pois, que a questão controvertida objeto de análise por meio do indigitado paradigma e da referida Súmula refere-se à regra geral de que o simples processamento da recuperação judicial, bem como a sua aprovação, não induz, respectivamente, suspensão ou extinção (por novação) das garantias reais, cambiais ou fidejussórias, prestadas por terceiros, em virtude do que dispõe o § 1o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, o qual dispõe que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
A Terceira Turma do STJ, por sua vez, no REsp 1.532.943/MT, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, asseverou ser possível que “(...) o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores”.
Em seguida, concluiu que “a atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E, sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia às negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise”. (g.n.)
Após esse apontamento, o referido órgão fracionário do STJ concluiu ser possível que os credores, em assembleia geral, cada qual representado por sua respectiva classe, considerando necessário para a consecução do plano de recuperação, mediante votação específica, concordassem com a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas por terceiros. No entanto, a controvérsia posta naquele feito se refere à possibilidade de exclusão da indigitada supressão de garantias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, àqueles credores que tenham votado desfavoravelmente nesse sentido, ou aos que estiveram ausentes. É o que se depreende do trecho do voto abaixo transcrito:
“Feito esse apontamento, há que se perquirir, no específico caso dos autos, se a previsão de “supressão de todas as garantias fidejussórias e reais”, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, poderia ser restringida pelo juiz, quando de sua homologação, apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, com lastro na parte final do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, não produzindo efeitos, assim, àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. Deve-se examinar, ainda, a abrangência do mencionado dispositivo legal, sopesados os efeitos decorrentes da novação operada pela recuperação judicial”. (STJ, REsp 1.532.943/MT, p. 8 do voto condutor)
Fixado o ponto controvertido, deu-se interpretação mais flexível ao § 1o do artigo 50 da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual “na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”, e conclui-se ser “(...) absolutamente descabido restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”. (STJ, REsp 1.532.943/MT, p. 12 do voto condutor)
Nesse diapasão, argumentou-se no decisum que “por consectário, ainda que determinado credor tenha optado por não comparecer à deliberação assemblear; ou, presente, se absteve de votar ou se posicionado em contrariedade, total ou parcialmente, à aprovação do plano, seus termos o subordinam, necessariamente. Compreensão diversa, por óbvio, teria o condão de inviabilizar a consecução do plano, o que refoge dos propósitos do instituto da recuperação judicial”. [g.n.] (STJ, REsp 1.532.943/MT, p. 13 do voto condutor)
Por fim, arrematou que “na hipótese dos autos, como assinalado, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores”. (STJ, REsp 1.532.943/MT, p. 15 do voto condutor)
E mais recentemente, isto é, em 26/04/2019, a mesma Turma do STJ reiterou esse posicionamento, quando do julgamento do REsp 1.700.487/MT. Confira-se na íntegra a ementa do julgado:
“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão.
Por unanimidade de votos.
2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.
3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação.
Por maioria de votos.
4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente.
4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei.
4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009).
4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo.
4.4 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária.
4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente.
5. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019). (g.n.)
Com efeito, muitos julgados do STJ têm aceitado a homologação do plano de recuperação judicial por cram down, inspirado no ordenamento jurídico norte americano, implicando no mecanismo pelo qual, mediante a deliberação da maioria dos credores, aqueles que não aprovarem o plano devem, necessariamente, conformar- se com ele, a despeito de manifestação de vontade em sentido contrário, com fundamento no artigo 58, §1o, da Lei n. 11.101/2005.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1o, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o "abuso da minoria" ou de "posições individualistas" sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1o do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear.
2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58.
3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF. (...)
5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores.
6. Recurso especial não provido”. (REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).
Diante de todo esse quadro, a questão federal ora apresentada, refere-se à aprovação do plano de recuperação enseja a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal, empresa SIGMA AGROPECUARIA LTDA, regularmente aprovado e homologado, foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores.
Observa-se, portanto, que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII